Tribunal: TJPA
Processo: 0072541-27.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072541-27.2015.8.14.0006

APELANTE: YAGO MULLER FERREIRA DIAS, RIANN ANTONIO GARCIA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FAVOR DE UM DOS APELANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que condenou os recorrentes a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 8 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP).

Alegação recursal de insuficiência de provas para a condenação, sustentando ausência de comprovação de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Riann Antônio Garcia Oliveira já se encontrava extinta pela prescrição retroativa;

(ii) saber se subsistem provas suficientes para a manutenção da condenação de Yago Muller Ferreira Dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade de Riann Antônio Garcia Oliveira pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, IV e 115 do Código Penal, tendo em vista a idade do réu à época dos fatos e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

5. Manutenção da condenação de Yago Muller Ferreira Dias, diante da robustez do conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência, autos de reconhecimento pessoal e fotográfico, termo de entrega da motocicleta, depoimentos testemunhais e declarações firmes da vítima, que identificou sem hesitação o réu como um dos autores do crime, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

6. Irrelevância de dúvidas subjetivas da defesa frente à harmonia e coerência das provas produzidas em juízo.

IV. DISPOSITIVO

7. De ofício para declarar extinta a punibilidade de Riann Antônio Garcia Oliveira pela prescrição retroativa. Recurso quanto a Yago Muller Ferreira Dias conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 115, 157, §2º, II, e 14, II; CPP, art. 155.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de Yago Muller Ferreira Dias, e, de ofício, extinguir a punibilidade de Riann Antônio Garcia Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por YAGO MULLER FERREIRA DIAS e RIANN ANTÔNIO GARCIA OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou os apelantes ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, por prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada, tipificado nos arts. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID nº 43907102).

No Recurso de Apelação (ID nº 16138974), os recorrentes alegaram insuficiência de provas para condenação, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar sua autoria ou materialidade do crime.

Em contrarrazões (ID nº 17436180), o Ministério Público de 1º grau posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

No Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 18865953), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Observo que, embora não suscitada a questão da
prescrição
, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, quanto ao recorrente RIANN ANTONIO GARCIA OLIVEIRA, verific0 que foi condenado a pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, por prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada.

Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime em apreço, observa-se que segundo o art. 109, IV do CP, ocorre a
prescrição
da mesma em 8 (oito) anos.

Contudo, atento ao acervo probatório, vejo que o
apelante
ao tempo dos fatos contava com 20 (vinte) anos de idade, assim, os prazos de
prescrição
são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de roubo qualificado,
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, IV, do CP, ocorre a
prescrição
dos mesmo em
8 (oito) anos
, sendo
reduzido à metade
- 04 (quatro) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 14/01/2016 até a data da sentença, que ocorreu em 15/04/2021.

Vê-se, portanto, que na data da sentença já haviam se passados mais de 04 (quatro) anos, conforme Calculadora de
Prescrição
da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela
prescrição
, na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
RIANN ANTONIO GARCIA OLIVEIRA
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em relação ao apelante
YAGO MULLER FERREIRA DIAS
, pede a defesa, a absolvição arguindo, em síntese, a ausência de provas suficientes para a sua condenação, visto que não existe nenhuma prova suficiente apta evidenciar que o Apelante tenha de fato cometido o delito que lhe é imputado
.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução não pairando dúvidas quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para sustentar a condenação imposta, em estrita conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

A autoria e materialidade foram comprovadas através do Boletim de Ocorrência

(ID. 17436144), Auto de Reconhecimento (ID. 17436146), o qual o reconhecedor
“não vacilou em apontar Yago Muller Ferreira Dias, como sendo o assaltante que pilotava a motocicleta e que foi agarrado pelos frentistas; que também é o bandido que depois de agarrado conseguiu fugir, abandonando no posto a motocicleta utilizada na prática do roubo”;
Auto de Reconhecimento por fotografia (ID. 17436147), Termo de entrega da motocicleta (ID. 17436147), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, valendo ressaltar que os depoimentos testemunhais (17436146, 17436146 e 17436146) se harmonizam com as provas carreadas aos autos.

Em especial, a prova testemunhal colhida na instrução criminal, notadamente as declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima,
Rodrigo Gomes dos Santos
, que não deixou margem a dúvidas quanto à autoria do crime imputado ao apelante, visto que
em Juízo confirmou que foram os denunciados os autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que a vítima foi abordada em seu local de trabalho, vindo a travar luta corporal com um dos acusados, tendo permanecido em contato direto com o mesmo.

É pacífico o entendimento de que a
palavra
da
vítima
, em delitos dessa espécie, ganha
relevo

probatório
, especialmente quando coerente, harmônica com os demais elementos existentes no processo, e inexiste motivo para falsa incriminação.

Apelação criminal – Roubo majorado pelo emprego de arma – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal Recurso Defensivo buscando absolvição, por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – réu que negou a prática delitiva – Negativa que não prospera – vítima que confirmou o roubo praticado pelo réu, relatando que o acusado a ameaçou, dizendo-lhe que estava com arma de fogo. Ofendida que disse que visualizou objeto aparentado ser, de fato, arma de fogo. O réu subtraiu dinheiro e um celular, ambos pertencentes ao estabelecimento comercial, e que não foram recuperados – Vítima que reconheceu o réu – Reconhecimento fotográfico positivo – validade como meio de prova – palavras da vítima que merece credibilidade – Roubo consumado – Delito que se consumou com a retirada dos bens e valores da esfera de disponibilidade da vítima – crime cometido com violência e grave ameaça – Configuração da causa de aumento consistente no emprego de arma – Dosimetria – Pena e regime prisional mantidos – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal Recurso improvido

(TJ-SP - APR: 00003842520178260597 SP 0000384-25.2017.8.26 .0597, Relator.: Ely Amioka, Data de Julgamento: 21/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/06/2018)

Desse modo, compulsando os presentes autos, em observância a todo o acervo probatório, verifica-se que não merece guarida o pedido de absolvição formulado pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante, portanto, as afirmativas da vítima não foram apresentadas de forma isolada, mas devidamente corroboradas pelas demais provas constituindo, assim, um conjunto probatório robusto, que não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
declaro, de ofício, a
prescrição
da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, em relação ao
apelante

RIANN ANTONIO GARCIA OLIVEIRA
, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB
, já e em relação ao
apelante

YAGO MULLER FERREIRA DIAS
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025